Tribunal: TJSP
Processo: 0053463-30.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pedido de desistência, com amparo na Lei Estadual no 14.272/10. Sentença que extinguiu a execução, sem a oitiva da parte contrária. Descabimento. Executada que foi citada e apresentou defesa. Necessidade de intimação para manifestação a respeito do pedido de desistência. Nulidade da sentença. De outro lado, a interposição de recurso de apelação pretendendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Pedido de desistência, com amparo na Lei Estadual no 14.272/10. Sentença que extinguiu a execução, sem a oitiva da parte contrária. Descabimento. Executada que foi citada e apresentou defesa. Necessidade de intimação para manifestação a respeito do pedido de desistência. Nulidade da sentença. De outro lado, a interposição de recurso de apelação pretendendo apenas a condenação da FESP em honorários advocatícios representa discordância tácita da desistência. Anulação da sentença homologatória, de ofício, para determinar o prosseguimento da execução, salvo se a devedora desistir dos honorários advocatícios. Recurso prejudicado.